Tribunal: TJDFT
Processo: 0727893-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727893-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704070-27.2022.8.07.0018, ajuizado por ROSA MARIA DOS SANTOS SOUSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e homologou os valores de ID 121080607, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial e expedição dos requisitórios (ID 129235995, origem). Nas razões (ID 38538825), relata se tratar de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 39376/94, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL. Argumenta ter impugnado o cumprimento de sentença alegando a ocorrência de litispendência e/ou coisa julgada, pois a execução já é objeto de debate no processo n. 0706935-57.2021.8.07.0018, no qual a exequente figura como substituída. Sustenta a identidade de partes, causa de pedir e pedido, de forma a restar demonstrada a existência de litispendência, o que poderá acarretar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa da exequente. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito, em razão da litispendência. Sem preparo por isenção legal. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e homologou os valores de ID 121080607, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial e expedição dos requisitórios (ID 129235995, origem). Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Observa-se ter sido ajuizado, pelo SINDIRETA, em favor da agravada e outros substituídos, o cumprimento de sentença n. 0706935-57.2021.8.07.0018, por meio do qual busca o recebimento de R$ 9.822,67, referentes às diferenças inadimplidas e reconhecidas no título executivo coletivo. Outrossim, compulsando os autos de origem, retira-se ter sido ajuizado o cumprimento de sentença pleiteando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor, reconhecidas na ação coletiva. Ao decidir sobre a alegação de litispendência, entendeu o magistrado a quo pela sua inocorrência, uma vez que os autos n. 0706935-57/2021 tratam apenas da execução da obrigação de fazer, enquanto o processo de origem cuida da obrigação de pagar. Por consequência, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição dos requisitórios. Dito isso, verifico a urgência do pleito, haja vista o risco ao resultado útil do processo, em face da iminência de expedição dos requisitórios. Diante do exposto, concedo a antecipação da tutela para suspender a execução da medida, até ulterior deliberação no presente recurso. Oficie-se ao Juízo a quo para ciência e providencias de estilo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator